Tribunal: TJPA
Processo: 0828896-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5989 - Parcelamento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0828896-57.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RI HAPPY BRINQUEDOS S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). COBRANÇA PELO ESTADO DO PARÁ. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES DO STF. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Hi Heppy Brinquedos S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno, reconsiderando decisão anterior e permitindo a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022, observada a anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará, com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022, deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou se há necessidade de observância da anterioridade anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança do DIFAL de ICMS decorre da Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo sua regulamentação pela Lei Complementar nº 190/2022 condição de eficácia para as leis estaduais previamente editadas sobre o tema.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência do artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022, estabelecendo que a produção de efeitos deve observar a anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.
5. A pendência de julgamento do Tema 1.266 pelo STF não suspende a eficácia da Lei Complementar nº 190/2022, tampouco impede a cobrança do DIFAL pelos Estados, conforme entendimento consolidado nas referidas ADIs.
6. A argumentação da agravante acerca da necessidade de edição de lei estadual específica para regulamentar a cobrança do tributo não encontra amparo na jurisprudência do STF, que reconheceu a validade das legislações estaduais anteriores à LC nº 190/2022, desde que respeitada a noventena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno,
interposto por
Hi Heppy Brinquedos S.A,
contra Decisão Monocrática de ID nº 21253816, que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela ora agravante,

em face da Decisão Monocrática desta relatora, que negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração, proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Em síntese, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado que, no exercício de suas atividades, vende mercadoria a consumidores finais não contribuintes de ICMS localizados nas diversas Unidades da Federação. Atribuiu ao ente estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093. Afirmou, ainda que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

O Juízo singular concedeu a segurança para suspender a cobrança.

O
Estado do Pará
interpôs recurso de
apelação
, alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a edição da Lei Complementar n° 190/2022 e a possibilidade de cobrança do ICMS DIFAL a partir da sua publicação. Argumentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não se submete à anterioridade anual ou nonagesimal pois não cria tributo, apenas regulamenta sua criação, inexistindo óbice à produção de efeitos imediatamente após sua entrada em vigor. Ressaltou que o DIFAL foi criado pela Emenda Constitucional nº 87/15, tendo sido instituído no Estado do Pará por meio da Lei Estadual nº 8.315/15, que já obedeceu ao critério da anterioridade, e cuja produção de efeitos estava suspensa somente até o advento de Lei Complementar que regulamentasse a cobrança do tributo, razão pela qual, a partir da entrada em vigor da LC nº 190/22, o ente estadual pôde voltar a recolher o ICMS DIFAL imediatamente.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, denegando a segurança pleiteada.

Apresentadas Contrarrazões, a parte recorrida refutou todo o alegado, visando a manutenção da decisão de piso.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
Decisão Monocrática
concedi provimento ao recurso de
Apelação
nos seguintes termos:

“Desse modo, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO PROVIMENTO, nos termos lançados acima, monocraticamente com base no Tema 1.093 do STF, art. 932 do CPC e RJU/PA art. 133.”

A empresa
Hi Heppy Brinquedos S.A
ingressou com recurso de
Agravo Interno
, alegando que foi julgada a ADI 5460, no tema 1093 pelo STF, em que modulou os efeitos aplicando a anterioridade nonagesimal. Requereu a reforma da decisão com sua reconsideração pelo relator.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado do Pará pugnando pela manutenção da decisão.

Em
Decisão Monocrática
concedi parcial provimento ao recurso de
Apelação
nos seguintes termos:

Deste modo,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconsiderar a decisão monocrática anterior e permitir a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme a fundamentação lançada.

Ainda inconformada,
Hi Heppy Brinquedos S.A
interpôs novamente
Agravo Interno,
argumenta que “a questão da aplicação do princípio da anterioridade à exigência do DIFAL disciplinada pela Lei Complementar nº 190/2022 foi afetada ao regime de Repercussão Geral, sendo reconhecido o preenchimento dos requisitos de relevância sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa no Recurso Extraordinário nº 1.426.271, sendo-lhe atribuído o Tema 1.266.” Destacou ainda “que a questão ora discutida também é objeto das citadas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, em trâmite no E. Supremo Tribunal Federal, com relatoria do Ministro Alexandre de Moraes que, em 18/05/2022, indeferiu monocraticamente a liminar pleiteada para determinar a suspensão da exigência do DIFAL durante todo o exercício de 2022 até que fosse julgado o mérito da questão.” Ressaltou a Impossibilidade de Exigência Imediata do ICMS-DIFAL, bem como a Necessidade de Edição de Lei Ordinária Estadual, sob pena de violação do Princípio da Legalidade Tributária.

Por fim, requereu a suspensão dos presentes Autos até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 (Tema 1.266), bem como o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, a fim de que seja reformada a Decisão atacada, para dar negar provimento à Apelação do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática agravada, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno, para reconsiderar a decisão monocrática anterior que permitiu a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, pela empresa apelada a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002."

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.

Destaco que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, ressalto que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator)
proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078
, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.

Embora ainda não tenham sido publicados os referidos Acórdãos, é possível extrair, a partir do campo "Informação à sociedade", no sítio eletrônico do STF, as seguintes informações. Vejamos:

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Quanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7078, verifico que a mesma transitou em Julgado no dia 14.05.2024, momento em que o STF por maioria de votos julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190,
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma "técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes".

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena. Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto
não ter havido majoração ou criação de novos impostos
, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.

Por outro lado, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença
a quo
no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.

Logo, a decisão monocrática recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STF, ao passo que os argumentos trazidos pela empresa agravante se mostram meras tentativas de criar novas teses para contestar o resultado do julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, uma vez que o STF reconheceu a validade das legislações estaduais anteriores à LC 190/2022.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL E FECP. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE NOVO IMPOSTO OU MAJORAÇÃO. DIFAL INSTITUÍDO PELA EC Nº 87/2015. LEI ESTADUAL Nº 7071/2015 QUE REGULAMENTA A DIFAL. EFICÁCIA SUPERVENIENTE. TEMA 1094. STF. TERMO INICIAL DA EXIGIBILIDADE. Pretensão das impetrantes para concessão da ordem para deixar de recolher o DIFAL e o Adicional ao FECP, bem como de entregar as respectivas obrigações acessórias, para o Estado do Rio de Janeiro, nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais localizados no Estado do Rio de Janeiro. Ordem concedida. Apelação do impetrado para fixar o termo inicial da possibilidade da cobrança a partir da publicação da LC 190/2022. O STF através do Tema 1093 fixa a seguinte tese: ¿A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais¿. Lei complementar que foi editada - nº 190/2022. Inexistência de instituição de novo imposto ou majoração a fim de ser aplicada a regra da anterioridade nonagesimal. Estado do Rio de Janeiro que já regulamentava a DIFAL, através da Lei Estadual nº 7071/2015 em decorrência da EC Nº 87/2015. Eficácia superveniente da norma. Tema 1094 do STF. Adequação da sentença para declarar exigível a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da publicação da lei complementar 190/2022. Redução da extensão da segurança concedida. Recurso provido.
(TJ-RJ - APL: 00339254720218190001 202329500182, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2023, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 15.863/2015, EDITADA APÓS A EC Nº. 87/2015. LEI CONSIDERADA VÁLIDA, MAS SEM EFICÁCIA ATÉ A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR GERAL. TEMA 1093 DO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de Agravo Interno interposto por TUNING PARTS LTDA em face de decisão monocrática proferida por essa relatoria que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, em sede de Mandado de Segurança Cível ajuizado contra o Estado do Ceará. 2.O cerne da questão versa sobre a possibilidade de obter o reconhecimento do direito de a Impetrante não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Estado do Ceará 3.Defende a agravante que a cobrança do diferencial é indevida no Estado de destino, pois a cobrança do ICMS-DIFAL com base na Lei Complementar n.º 190/22 no exercício financeiro de 2022 fere o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, como a publicação desta lei complementar ocorreu em janeiro do ano em curso, a mesma deve operar seus efeitos a partir do ano de 2023. 4. Infere-se, portanto, que o legislador, ao editar lei para regulamentar a cobrança do diferencial de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, condicionou a eficácia da referida lei apenas ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mantendo silente no que toca à anterioridade de exercício. 5.Assim, ocorrida a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 no dia 05/01/2022, a produção de seus efeitos se iniciou em 05/04/2022. Nesse ponto, cumpre salientar que, observando-se o voto condutor do RE 1287019, o qual fixou a tese em repercussão geral através do Tema 1093, é possível entender que o STF considerou as leis estaduais válidas, mas suas eficácias estariam condicionadas à edição de lei complementar. 6.Assim, verifica-se que as leis estaduais seriam válidas, mas com a eficácia condicionada à edição de lei complementar, tendo o STF apenas estabelecido um requisito para a eficácia da lei. No entanto, posterior a esta orientação adveio Lei Complementar nº 190/2022, em que o legislador pátrio fixou outro requisito para a eficácia da cobrança do ICMS DIFAL, a saber: a observação, quanto à produção de efeitos, ao disposto na alínea ¿c¿ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal, qual seja, a ANTERIORIDADE NONAGESIMAL ou noventena. 7.Tem-se, pois, que a lei expressamente impõe que a única anterioridade aplicável é a nonagesimal, não cabendo ao Judiciário adicionar outra condição de eficácia da legislação estadual. 8.Importante aqui destacarmos que a noventena acima referida, não se trata de uma exceção ao princípio da anterioridade de exercício, prevista no art. 150, III, b, da CF/88, uma vez que a Lei Estadual nº. 15.863/2015, que dispõe acerca do ICMS, editada após a Emenda Constitucional nº. 87/2015, já havia completado todo seu ciclo normativo, sendo considerada válida, mas sua eficácia ficou condicionada à edição de lei complementar federal, no caso, a LC nº 190/222, que condicionou a produção de efeitos à observância do prazo de 90 dias. 9.Desta feita, tendo Legislador, ao editar a Lei Complementar nº. 190/2022, condicionado sua eficácia apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, não se verifica ilegalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) findo o referido prazo. 10.Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso para negar provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data de assinatura digital. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator
(TJ-CE - AGT: 02223204920228060001 Fortaleza, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 150, III, B, DA CF/88. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INSTITUIÇÃO/MAJORAÇÃO DO TRIBUTO PELA NOVEL LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF. - No julgamento do RE 1.287.019 - Tema 1.093 - restou aprovada, por maioria de votos, a modulação dos efeitos da decisão que concluiu que "a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", de modo que o decisum produza efeitos a partir do ano de 2022, exercício seguinte à data do julgamento, ficando afastadas da proposta de modulação, contudo, as ações judiciais já em curso sobre a questão.- Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal expressamente chancelou a validade das leis estaduais que, após a EC n.º 87/15, disciplinaram o ICMS referente ao diferencial de alíquotas nas operações interestaduais (RE 1.287.019/DF). Com isso, as leis anteriores, a exemplo da Lei Estadual n.º 14.804, de 29 de dezembro de 2015, embora válidas, somente passaram a ter eficácia após a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo dispensável, por isso, edição de nova lei estadual. - Logo, não houve instituição e/ou majoração do DIFAL do ICMS devido nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte pela Lei Complementar n.º 190/2022. A instituição/majoração do tributo ocorreu com a publicação da Lei Estadual n.º 14.804, de 29 de dezembro de 2015, a qual estava com sua eficácia suspensa pela ausência de norma complementar a disciplinar o DIFAL. Isso quer dizer que, somente com a edição da Lei Complementar n.º 190/2022, as leis estaduais que já haviam instituído o DIFAL do ICMS passaram a produzir efeitos de forma imediata, motivo pelo qual não há falar em violação ao princípio da anterioridade. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - Apelação Cível: 5085349-52.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 19/12/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 não impede a aplicação imediata da Lei Complementar nº 190/2022, tampouco afeta a validade das decisões já proferidas nas ADIs que reconheceram a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS em 2022. A questão submetida ao RE nº 1.426.271 está restrita à análise sistemática da aplicação das anterioridades nonagesimal e anual na cobrança do diferencial de alíquota, mas isso não suspende automaticamente os efeitos das leis estaduais que já começaram a cobrar o imposto conforme autorizado.

Nota-se que o argumento da agravante em relação ao
Tema

1266
de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no
Tema
1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do
Tema

1266
não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da agravante quanto à pendência do
Tema

1266
, mantendo a decisão monocrática que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

A decisão nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 já estabeleceu que a Lei Complementar nº 190/2022 é válida e aplicável após o prazo de 90 dias, dispensando a observância da anterioridade anual, visto que não se trata da criação de novo tributo, mas de regulamentação de norma tributária preexistente (EC 87/2015). Portanto, o prosseguimento da cobrança é plenamente legítimo, sem que haja necessidade de aguardar eventual julgamento definitivo do Tema 1.266.

O argumento de que ainda podem ser opostos embargos de declaração nas ADIs, sugerindo uma possibilidade de alteração significativa na decisão, não se sustenta juridicamente. Embargos de declaração têm por finalidade a correção de omissões, obscuridades ou contradições na decisão, e não a alteração substancial do mérito. Além disso, conforme jurisprudência consolidada do STF, a oposição de embargos não suspende a eficácia da decisão proferida, especialmente quando esta já foi publicada e expressamente modulada.

No caso das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, o STF já definiu que a cobrança do DIFAL com base na LC 190/2022 é válida após 90 dias da publicação da lei, e tal entendimento já está em vigor, vinculando todas as instâncias inferiores. Assim, não há fundamento para postergar a aplicação da legislação ou suspender a exigibilidade do tributo até o julgamento dos embargos declaratórios. Como reconhecido em precedentes do STF, a mera possibilidade de interposição de embargos não suspende os efeitos das decisões judiciais proferidas.

A decisão nas ADIs é clara ao afastar a necessidade de observar a anterioridade anual e afirmar que basta o cumprimento da anterioridade nonagesimal para que a cobrança seja legítima. Isso ocorre porque a Lei Complementar nº 190/2022 não cria novo tributo, mas apenas regulamenta uma repartição tributária já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015.

Portanto, o argumento de que a cobrança do DIFAL deve ser suspensa por eventual modificação futura ou por aguardar o desfecho do Tema 1.266 é improcedente. A jurisprudência pacífica e os parâmetros legais em vigor asseguram a continuidade das cobranças pelos Estados, como corretamente determinado pelo STF nas ADIs mencionadas.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser mantida, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, com o entendimento do STF e com as disposições processuais vigentes.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/PA

Belém, 15/04/2025